Tribunal: STJ
Processo: 0811687-78.2022.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645581 - PB (2024/0176331-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GILSON GADELHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: DINÁCIO DE SOUSA FERNANDES - PB014003
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DE MERO
EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA.
IRRECORRIBILIDADE. ART. 1001 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser rejeitada a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É irrecorrível o despacho de mero expediente que, por não conter carga decisória,
não acarreta qualquer prejuízo às partes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 2510b602-eb04-4c4f-9d19-b58903252ddd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645581 - PB (2024/0176331-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GILSON GADELHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: DINÁCIO DE SOUSA FERNANDES - PB014003
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DE MERO
EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA.
IRRECORRIBILIDADE. ART. 1001 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser rejeitada a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É irrecorrível o despacho de mero expediente que, por não conter carga decisória,
não acarreta qualquer prejuízo às partes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GILSON GADELHA DE OLIVEIRA
contra a decisão mediante a qual neguei provimento a seu agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO. SÚPLICA DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DESPACHO QUE DETERMINOU A REMESSA À CONTADORIA.
AUSÊNCIA
DE
CUNHO
DECISÓRIO.
ATO
IRRECORRÍVEL.
NÃO
CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL. MANUTENÇÃO DO
DECISUM AGRAVADO. DESPROVIMENTO DA INSATISFAÇÃO REGIMENTAL.
Contra provimento judicial de mero ordenamento do processo, não cabe
interposição de recurso, visto que ausente cunho decisório.
, o magistrado de primeira instância apenas determinou a remessa dos
In casu
autos a contadoria. Trata-se, assim, de ato judicial ordinatório, que visa apenas
impulsionar o processo, desguarnecido de qualquer cunho decisório, o qual
também não analisou nenhuma outra questão, como a preliminar mencionada pela
parte e que pode e até deve ser enfrentada pelo Magistrado após o retorno dos
autos do contador, motivo pelo qual não pode ser atacado via agravo de
instrumento.
O agravante afirma que o ato judicial contra o qual interpôs agravo de
instrumento tem conteúdo decisório e, como tal, é recorrível.
Documento eletrônico VDA47337728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:15
Código de Controle do Documento: 1a118a7d-31eb-4e63-b95a-668f711f12a1

Em sua impugnação, BANCO VOLKSWAGEN S.A. alega que o agravante
não impugnou devidamente os fundamentos da decisão recorrida, restringindo-se aos
argumentos de mérito já suscitados nos autos. Entende aplicável a Súmula 182/STJ e
pede a imposição de multa.
É o relatório.
VOTO
O agravo não prospera.
Com efeito, o acórdão recorrido se manifestou de forma suficiente e
motivada sobre o tema em discussão nos autos. Ademais, não está o órgão julgador
obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apontados pelas partes, a fim de
expressar o seu convencimento. No caso em exame, o pronunciamento acerca dos
fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente
fixado nas razões do acórdão recorrido. Afasto, pois, a alegada violação dos arts. 489
e 1022 do CPC.
Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação
firmada na jurisprudência desta Corte, para a qual os despachos de mero expediente
são irrecorríveis, já que são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório e têm por
função impulsionar o feito. Confiram-se:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
COMPLETA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
ART. 504 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CARÊNCIA DA AÇÃO
MANDAMENTAL.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É irrecorrível o despacho de mero expediente que, por não conter carga
decisória, não acarreta qualquer prejuízo às partes.
3. Configurada a ausência de gravame, falta à ação mandamental interesse na
reforma do ato judicial apontado coator.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no RMS n. 70.563/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2023
7/12/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA.
CONCLUSÃO
NO
SENTIDO
DE
MERO
ATO
ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO DE CONTAS
APRESENTADAS. ENTENDIMENTO FUNDADO NA ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. DESPACHO SEM CARGA
DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se verifica a propalada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo o
acórdão recorrido resolvido satisfatoriamente as questões deduzidas no processo,
sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material com
Documento eletrônico VDA47337728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:15
Código de Controle do Documento: 1a118a7d-31eb-4e63-b95a-668f711f12a1

relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente
resultado na prestação da tutela jurisdicional.
2. Das informações extraídas do aresto recorrido, observa-se que o colegiado local
destacou que a então apelante teria se insurgido contra simples ato judicial de
verificação de contas em procedimento incidental a inventário, qualificando-se
como irrecorrível.
Justificou-se que a manifestação atacada não gerou a extinção do processo,
atingindo todos envolvidos na relação processual, por se tratar apenas de incidente
processual de prestação de contas aberto em virtude de deliberação judicial para
que o inventariante siga corretamente a condução de seu encargo. Nesse
contexto, firmou-se que ocorreu somente ato judicial atestando cumprimento de
ordem, e não julgamento de mérito das contas apresentadas, razão por que
inexistiria espaço para interposição de apelação. Assim, para derruir as conclusões
contidas no acórdão recorrido - com vistas a aferir do recurso de apelação no caso
em apreço, segundo as razões vertidas no recurso especial - seria imprescindível o
revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que esbarra no óbice
da Súmula 7 desta Corte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de
que os despachos de mero expediente são atos judiciais sem cunho decisório que
têm por função impulsionar o feito, portanto, nos termos do disposto no art. 1.001
do CPC/2015, são irrecorríveis.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.466.990/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024
No caso, o acórdão recorrido dispõe o seguinte (fl. 116):
(...) o magistrado de primeira instância não decidiu sobre valores devidos por
ocasião do cumprimento de sentença, mas apenas determinou a remessa dos
autos a contadoria. Trata-se, assim, de ato judicial ordinatório, que visa apenas
impulsionar o processo, desguarnecido de qualquer cunho decisório e que não
pode ser atacado via agravo de instrumento.
E o ato impugnado por agravo de instrumento, a seu turno, está redigido nos
seguintes termos (fl. 28):
Inicialmente, altere-se a classe processual, observando a fase de cumprimento de
sentença.
Em impugnação ao cumprimento de sentença (ID 30685665), o executado alegou
excesso de execução, juntando cálculos no corpo da referida peça, os quais se
contrapõem aos realizados pela parte exequente (ID 28866101).
Assim, diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes e
considerando que o valor da condenação estabelecida na sentença não pode ser
verificado por meio de simples cálculo, ante a divergência existente, faz-se
necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
ART. 525, § 1o, INCISO V, DO CPC/15. CÁLCULOS APRESENTADOS.
DIVERGÊNCIA. 524,§ 2o, do CPC/15. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.
NECESSIDADE. I. Nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do CPC/2015, a
Documento eletrônico VDA47337728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:15
Código de Controle do Documento: 1a118a7d-31eb-4e63-b95a-668f711f12a1

impugnação manejada nos autos do Cumprimento Definitivo da Sentença poderá
versar sobre excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. II.
Consoante o disposto no art. 524, § 2o, do CPC/15, havendo divergência entre os
valores constantes nas planilhas apresentadas pelas partes é necessária a
remessa dos autos à Contadoria Judicial. III. Hipótese em que os recorrentes
apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença por excesso de
execução demonstrando divergência de valores que não pode ser verificada por
meio de simples cálculo aritmético, sendo necessária a determinação de envio dos
autos à Contadoria Judicial. (TJ-MG - AI: 10000190789073001 MG, Relator:
Washington Ferreira, Data de Julgamento: (Grifei)10/02/0020, Data de Publicação:
)
14/02/2020

Dessa forma, em consonância com o art. 524, §2o, do CPC, remetam-se os autos
à Contadoria Judicial para que, no prazo legal, seja apontado o valor devido, nos
termos da sentença de ID 14349804 (Págs. 97/99), mantida pela sentença (ID
18216490) e pelos acórdãos (IDs 28748746, 28749208 e 28749221).
Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, em 10 (dez) dias,
apresentarem manifestação, e, em seguida, venham-me os autos conclusos para
apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença.
Cumpra-se com urgência.
Vê-se, pois, que nada foi decidido, mas, “diante da divergência dos cálculos
apresentados pelas partes”, os autos foram remetidos ao contador.
O Tribunal de origem também bem observou que as questões de mérito
haverão de ser examinadas pelo magistrado após o retorno dos autos do contador.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa requerida pelo agravado, por ainda não verificar o
propósito protelatório.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47337728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:15
Código de Controle do Documento: 1a118a7d-31eb-4e63-b95a-668f711f12a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.645.581 / PB
Número Registro: 2024/0176331-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00861741520128152001 08116877820228150000 8116877820228150000 861741520128152001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILSON GADELHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS : DINÁCIO DE SOUSA FERNANDES - PB014003
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILSON GADELHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS : DINÁCIO DE SOUSA FERNANDES - PB014003
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
TERMO
Documento eletrônico VDA47579045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:28
Código de Controle do Documento: 9b234016-55dc-44db-ad37-fab7aa5cbf8e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:28
Código de Controle do Documento: 9b234016-55dc-44db-ad37-fab7aa5cbf8e